Tribunal: TJES
Processo: 5019552-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019552-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: YASLLE AUGUSTO GOMES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, relativamente à condenação pelo crime de dano qualificado, em razão de o juízo entender que o benefício não alcança penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a concessão do indulto, com base nos arts. 3º, 9º, XV, e 12, § 2º, todos do referido decreto, para extinguir a punibilidade do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, alcança penas restritivas de direitos oriundas de substituição da pena privativa de liberdade; (ii) determinar se, diante da presunção de incapacidade econômica, é possível dispensar a reparação do dano como condição para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, do Decreto nº 12.338/2024, prevê expressamente a aplicação do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, vedando ao Poder Judiciário restringir hipóteses não limitadas pelo decreto presidencial. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, contempla crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, permitindo a concessão do benefício independentemente da reparação do dano, nas hipóteses do art. 12, § 2º. Esse dispositivo presume a incapacidade econômica de apenados representados pela Defensoria Pública, dispensando a exigência de reparação do dano. O agravante foi condenado por crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), assistido pela Defensoria Pública, sem registro de falta grave nos últimos 12 meses, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto. O indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, cabendo ao Judiciário apenas aplicar o decreto nos limites de sua normatividade, sem restringir sua abrangência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 163, parágrafo único, III; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, 9º, XV, e 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF; AgExPen 0718914-31.2025.8.07.0000; Ac. 2022768; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio; Julg. 17/07/2025; Publ. PJe 25/07/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019552-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YASLLE AUGUSTO GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
YASLLE AUGUSTO GOMES DE SOUZA
, em face da decisão acostada no id. 17007105, do Processo de Execução Penal nº 2000015-87.2025.8.08.0024, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido do agravante de concessão de
indulto
em relação à pena restritiva de direitos com base no
Decreto Presidencial nº 12.338/2024
.

Em
razões recursais
acostadas no id. 17007102, a defesa requer a concessão do indulto, com base no artigo 9º, inciso XV, c/c artigo 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/24, extinguindo-se a punibilidade do agravante no Processo de conhecimento nº 0001637-65.2022.8.08.0050 (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal).

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que
assiste razão ao agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o
indulto
é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (
indulto pleno
), reduzi-la ou substituí-la (
indulto parcial ou comutação
), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito, ressalta-se que o mencionado
Decreto Presidencial nº 12.338/2024
, fez constar os requisitos para a concessão do indulto em seu artigo 9º, dentre os quais, previu expressamente o seguinte:

Art. 9º.
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...]
XV
- a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; [...].

Por sua vez, o mencionado
artigo 12, § 2º
, do mesmo decreto, aduziu que
“para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;[...]”
.

Logo, conclui-se que, para a concessão de indulto a crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa,
não é necessária a reparação do dano
até 25 de dezembro de 2024 pelas pessoas representadas pela
Defensoria Pública
, sendo estas consideradas, pelo decreto, presumivelmente pobres.

Prosseguindo, tem-se que o cerne da questão, todavia, consiste em verificar se, no caso do recorrente, é possível a concessão do indulto, tendo em vista que sua pena privativa de liberdade foi substituída, em sentença, por penas restritivas de direitos.

No caso, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo sob o fundamento de que,
“o Decreto nº 12.338/2024 traz previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos em outros dispositivos, o que reforça a distinção pretendida pelo legislador ao não incluir essa modalidade no artigo em questão. Interpretar o art. 9º, XV, de forma extensiva para incluir penas restritivas de direitos resultaria em um cenário de completa impunidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, bastando ao condenado alegar hipossuficiência econômica para se ver livre de qualquer espécie de sanção penal”
.

Todavia, o
artigo 3º
, do citado decreto, prevê expressamente que
“aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”
.

Logo, considerando que o agravante foi condenado pelo crime de dano qualificado (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), bem como que o decreto prevê expressamente que o indulto é aplicável ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, entendo ser possível sua concessão, eis que não há nenhuma vedação no decreto, pelo contrário, há
previsão expressa
acerca de tal possibilidade.

Logo, no caso, considerando a condenação de
YASLLE AUGUSTO GOMES DE SOUZA
pelo crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), não tendo o agravante praticado falta de natureza grave nos últimos doze meses, bem como se encontrando assistido pela
Defensoria Pública
, de modo que não lhe é exigida a reparação do dano, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituído por penas restritivas de direitos, é possível a concessão do indulto presidencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundado no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, ao argumento de que o benefício não se aplica a penas restritivas de direitos decorrentes de substituição da pena privativa de liberdade por condenação em crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. O agravante defende a aplicação do indulto, com base na previsão do art. 3º do mesmo Decreto e na presunção de incapacidade econômica estabelecida no art. 12, § 2º. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança penas restritivas de direitos decorrentes de substituição da pena privativa de liberdade; e (II) determinar se, diante da presunção de incapacidade econômica, é possível dispensar a reparação do dano como condição para concessão do benefício. III. Razões de decidir
3. O Decreto

nº 12.338/2024, em seu art. 3º, inciso I, prevê expressamente a possibilidade de

concessão do indulto

mesmo nos casos em que a pena privativa de

liberdade tenha sido substituída por restritiva de

direitos, não cabendo ao poder judiciário restringir o alcance do Decreto

presidencial sob pena de

afronta ao princípio da separação dos poderes.
4. Os incisos VII e IX do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 tratam de hipóteses específicas e mais benéficas, não podendo ser interpretados como restritivos das demais hipóteses previstas no mesmo artigo. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indulto é prerrogativa do presidente da república, sendo vedada ao judiciário a revisão do mérito do ato de clemência, salvo quanto à sua constitucionalidade.
6. O art. 9º, inciso XV, combinado com o art. 12, § 2º, do Decreto

nº 12.338/2024, permite a dispensa da reparação do dano quando presente a presunção de

incapacidade econômica, como nos casos de

representação pela defensoria pública e fixação do valor da multa no mínimo legal, circunstâncias verificadas nos autos.
7. A ausência de voluntariedade na restituição do bem não impede a concessão do benefício, desde que reconhecida a situação de vulnerabilidade social do apenado, nos termos do Decreto presidencial. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, conforme expressa autorização do art. 3º, inciso I, do mesmo Decreto. 2. A presunção de incapacidade econômica do apenado, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, afasta a exigência de reparação do dano como condição para concessão do indulto. 3. Os incisos VII e IX do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 não restringem a concessão do indulto previsto no inciso XV, por tratarem de hipóteses específicas e autônomas.
(TJDF; AgExPen 0718914-31.2025.8.07.0000; Ac. 2022768; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio; Julg. 17/07/2025; Publ. PJe 25/07/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de conceder o indulto ao agravante
YASLLE AUGUSTO GOMES DE SOUZA
em relação à Ação Penal nº 0001637-65.2022.8.08.0050 (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), com amparo no Decreto nº 12.338/24.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória, a fim de que tome as providências cabíveis para a concessão do indulto ao reeducando.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)